Tribunal: TJPA
Processo: 0801286-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801286-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. INCIDENTE DE DESAFORAMENTO PENDENTE. PROCESSO EM TRÂMITE REGULAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira preso preventivamente desde 16/05/2024, acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal). O paciente foi pronunciado e aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na custódia cautelar, argumentando que o julgamento foi sucessivamente adiado em razão de pedidos de desaforamento formulados pelo Ministério Público, sem contribuição da defesa para a demora processual, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente que aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a prisão preventiva permanece justificada diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 315 do CPP, estando baseada na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, reconhecidos na decisão de pronúncia.

4.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi — consistente na realização de diversos disparos de arma de fogo contra duas vítimas, atingidas na região da cabeça — evidenciam risco à ordem pública e justificam a manutenção da custódia cautelar.

5.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto e o regular andamento do processo.

6.

A superveniência da decisão de pronúncia mitiga a alegação de excesso de prazo na instrução, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 21 do STJ.

7.

A existência de incidente de desaforamento pendente de julgamento constitui providência processual prevista no art. 427 do CPP, destinada a assegurar a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, não configurando, por si só, demora ilegal.

8.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pela forma de execução do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

2.

A tramitação de incidente de desaforamento não configura constrangimento ilegal quando o processo segue seu curso regular rumo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

A gravidade concreta do homicídio qualificado e o modus operandi empregado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando as circunstâncias do caso evidenciam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 319 e 427; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 207.389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; STJ, AgRg no RHC 196.944/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024; Súmula 21 do STJ; Súmula 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo nº 0002501-81.2020.8.14.0123, no qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na custódia cautelar, argumentando que o paciente se encontra preso desde 16/05/2024, aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega que o julgamento foi sucessivamente adiado em razão de pedidos de desaforamento formulados pelo Ministério Público, não havendo qualquer contribuição da defesa para a demora processual, razão pela qual sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva.

Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria, determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí esclareceu que o paciente encontra-se preso desde 16 de maio de 2024, tendo sido pronunciado e aguardando submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, informando ainda a existência de pedido de desaforamento pendente de julgamento perante este Tribunal.

Instada a se manifestar, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de custos iuris, manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que ,
in casu,
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

No caso em análise, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, afirmando que o paciente se encontra custodiado há longo período aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.1 – DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada em fundamentos concretos, em consonância com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio, especialmente os
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da Constituição Federal
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva, não é diferente, de modo que a decisão deve estar devidamente motivada e amparada nos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e na existência de risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante das circunstâncias específicas do delito imputado.

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, tendo a denúncia narrado que o acusado, agindo com manifesta intenção de matar e mediante motivo fútil, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas
Rômulo dos Santos Brandão e André Aquino dos Santos
, atingindo-as na região da cabeça, circunstância que ocasionou suas mortes.

Tais elementos revelam, em tese, a elevada gravidade concreta da conduta imputada, bem como o
modus operandi
empregado na prática delitiva, circunstâncias que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

No tocante ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), verifica-se que a acusação encontra-se lastreada em elementos informativos colhidos no curso da investigação criminal, os quais embasaram o oferecimento da denúncia e culminaram na posterior decisão de pronúncia do acusado, reconhecendo-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.

Quanto ao
periculum libertatis
, foram apontadas circunstâncias concretas aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta da conduta imputada e a forma de execução do delito, consistente na realização de diversos disparos de arma de fogo contra duas vítimas, atingidas na região da cabeça, circunstância que demonstra, em tese, elevada periculosidade do agente e risco à ordem pública.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o modus operandi como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N).

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva mostra-se medida necessária e proporcional para garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias concretas do delito imputado ao paciente.

II.2 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na prisão preventiva, afirmando que o paciente encontra-se custodiado desde 16 de maio de 2024, aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência consolidada estabelece que a contemporaneidade da custódia cautelar não deve ser aferida exclusivamente com base na data do fato investigado, mas sim em relação à persistência da necessidade da medida no momento de sua decretação ou manutenção, à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Em outras palavras, o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a decretação da prisão preventiva, por si só, não é suficiente para descaracterizar a contemporaneidade da medida, desde que demonstrada a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1 . Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art . 312 do CPP. Precedentes. 3.
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal . 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 207389 SP 0062341-41.2021 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2021) (G.N.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DESAFORAMENTO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ . PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. TEMOR DAS TESTEMUNHAS . CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIADADE. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Na hipótese, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente 34 meses, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se não só o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, mas também a necessidade de desaforamento do feito e o fato de o réu já estar pronunciado, com sessão do Tribunal Júri estar designada para data próxima.
Ademais, o recorrente já foi pronunciado, o que faz incidir, no caso, o enunciado da Súmula 21 do STJ
. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3 . No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do réu está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na conveniência da instrução criminal. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante teria matado a vítima mediante disparos de arma de fogo, após amarrar suas mãos, supostamente motivado por desacertos referentes a atividades ilícitas praticados por ambos. Ainda, ressalte-se que parte das testemunhas só aceitaram prestar depoimento na condição de sigilosas, pelo temor de sofrer represálias, bem como que o processo precisou ser desaforado em razão de desconforto dos jurados para atuar em processo relativo ao réu. 4 . Diante desse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 196944 MG 2024/0138904-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024) (G.N.)

Argumenta, ainda, que os sucessivos adiamentos do julgamento decorreram de pedidos de desaforamento formulados pelo Ministério Público, não havendo contribuição da defesa para a demora processual.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente já foi pronunciado, encontrando-se o processo aguardando submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência da decisão de pronúncia mitiga a alegação de excesso de prazo na instrução, conforme disposto na
Súmula nº 21 do STJ
, segundo a qual:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”

Ademais, consta das informações prestadas pelo Juízo de origem que há pedido de desaforamento pendente de julgamento perante este Tribunal, circunstância que demonstra que o processo segue seu curso regular, inexistindo paralisação injustificada da marcha processual.

Ressalte-se que o desaforamento constitui incidente processual expressamente previsto no
art. 427 do Código de Processo Penal
, sendo medida destinada a assegurar a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual eventual dilação temporal decorrente de sua tramitação não configura, por si só, constrangimento ilegal.

Assim, considerando que o processo já ultrapassou a fase de instrução, tendo o acusado sido pronunciado e aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como inexistindo demonstração de desídia estatal ou paralisação injustificada do feito, não se verifica excesso de prazo ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva pela via estreita do habeas corpus.

II.3 – DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, diante das circunstâncias concretas do caso, não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, razão pela qual deve ser mantida a custódia preventiva do paciente.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026